Tribunal: TJBA
Processo: 0505594-43.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0505594-43.2018.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mayumi Menezes Kawabe Apelado: Francisco Rodrigues da Silva Advogado: Dr. Albérico Macedo Coelho Sobrinho (OAB/PE: 54.687) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, I E III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INALBERGAMENTO. CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO APELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que absolveu Francisco Rodrigues da Silva da imputação quanto ao delito previsto no art. 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro. Cumpre registrar que, com relação ao crime tipificado no art. 305 do mesmo diploma legal, foi declarada extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição. II - Extrai-se da exordial acusatória (Id. 75119681), in verbis, que: “no dia 13 (treze) de agosto do corrente ano de 2018, por volta das 16h30min o denunciado FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta do procedimento inquisitivo na data dos fatos o acionado estava conduzindo o seu veículo PARATI de cor azul, placa HZD-6390, na estrada entre os bairros Juazeiro IV e João Paulo II, acompanhado de sua esposa enquanto a vítima conduzia a motocicleta HONDA BIZ 125S de cor vermelha na Avenida Antonio Conselheiro, mais precisamente em frente a Chácara de número 81, bairro João Paulo II, neste Município, foi colhida pelo veículo do aculpado, sendo que, devido ao impacto foi lançada em um canal de esgoto existente no local. Naquela oportunidade o acionado, mesmo se deparando com a vítima se afogando fez a opção de empreender fuga do local dos fatos, sendo aquela socorrida por populares que se encontravam próximo ao local e foram surpreendidos pelo forte barulho da colisão, os quais, com muito esforço conseguiram tirá-la do canal e acionar o SAMU. Do procedimento inquisitivo consta ademais que a vítima foi socorrida ao Hopsital de Traumas de Petrolina onde passou por diversos procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu e veio a óbito. O laudo de exame de necropsia juntado nos autos às fls. 09/13, atestam que a vítima veio a óbito em decorrência de anemia aguda (hipovolemia), por rotura hepática (traumatismo tóraco-abdominal fechado), provocado por ação contundente de alto impacto. Restam, portanto, caracterizadas a autoria e materialidade do delito praticado, o que autorizam a deflagração da presente ação penal. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se demonstradas, tendo em vista os depoimentos testemunhais dos condutores, a confissão do acusado prestado perante a Autoridade Policial, bem como laudo pericial juntado às fls. 09/13. Assim agindo, a conduta dos FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA amolda-se ao tipo penal descrito no artigo 302, parágrafo 1º, incisos I e III, e artigo 305 da Lei 9.503/1997.” III - Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id. 75120383), postulando, em suas razões, a condenação do Denunciado como incurso nas penas do artigo 302, § 1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, em síntese, que a prova testemunhal colhida em Juízo, aliada aos laudos periciais constantes dos autos – em especial o exame necroscópico da vítima e a vistoria realizada no veículo – seriam suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, autorizando o decreto condenatório. IV - A pretensão formulada pelo Apelante não merece acolhimento, isso porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal não são suficientes para alicerçar a condenação do acusado. A conduta delitiva daquele que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor encontra-se tipificada no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se de delito culposo, que se configura quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, espécies que caracterizam sua conduta. Para identificação da culpa na conduta do agente é essencial que ele tenha praticado uma ação ou omissão por meio de uma das três modalidades anteriormente descritas. V - Para a configuração do crime na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta humana voluntária; inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); resultado lesivo involuntário (não pretendido ou assumido pelo agente); nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado danoso dela advindo; previsibilidade e tipicidade. VI - Ademais, tem-se a ausência do dever de cuidado objetivo quando o agente deixa de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Esta falta de observância ao dever de cuidado pode ocorrer em virtude de imprudência, negligência ou imperícia do agente (art. 18, inciso II, do Código Penal). VIII - Na definição do professor Guilherme de Souza Nucci, “imprudência é a forma ativa de culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez”. (Manual de direito penal: 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 194). IX - Ainda, na lição do professor Rogério Sanches, age de forma imprudente o agente que atua “com precipitação, afoiteza, sem os cuidados que o caso requer (ex: conduzir veículo em alta velocidade num dia de muita chuva). É a forma positiva da culpa (in agendo), que se manifesta concomitantemente à ação, ou seja, está presente no decorrer da conduta que culmina no resultado involuntário”. (Manual de direito penal: parte geral. 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPodivm, 2016). XI - De outro lado, prevê o art. 28, do Código de Trânsito, que: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. XII - No caso em tela, embora a materialidade do fato se encontre devidamente demonstrada por meio do laudo de exame de necrópsia (ID 75119682, fls. 10/14), o conjunto probatório mostra-se frágil quanto à comprovação da culpa do Apelado, não restando sobejamente comprovada a inobservância do dever objetivo de cuidado pelo réu. XIII - As testemunhas do rol de acusação, ouvidas em Juízo, foram uníssonas ao afirmar que não presenciaram o momento exato do acidente, limitando-se a relatar que ouviram um forte impacto, encontrando o veículo e a motocicleta no chão, oportunidade que visualizaram a vítima no canal, tendo-lhe prestado socorro. Nenhuma delas confirmou que o Apelado agiu de forma imprudente, tampouco esclareceram se houve invasão de faixa por parte dele ou se, ao revés, a manobra indevida partiu da vítima. XIV - Por outro lado, o apelado reiterou em Juízo sua versão apresentada em sede policial, a qual não foi infirmada por nenhum outro elemento probatório constante dos autos, descrevendo a dinâmica do acidente e as circunstâncias em que deixou o local. O acusado relatou que trafegava em estrada de chão, indo do bairro Juazeiro IV para o João Paulo II, quando colidiu com a motocicleta da vítima, que, segundo ele, vinha do sentido contrário, tentando ultrapassar um caminhão em meio à poeira. A colisão fez com que seu carro ficasse atravessado na pista e a moto caísse em outro ponto. Afirmou que não ingeriu bebida alcoólica, que não possui habilitação, mas estava tirando em Petrolina. Disse que saiu do local por estar em estado de choque, mas acionou um amigo, Fabiano, para verificar se a vítima havia recebido assistência. Esse amigo teria ido ao hospital e acompanhado a família da vítima até o falecimento. Por fim, reiterou que não foi procurado pelas autoridades e que tentou colaborar indiretamente com o socorro. XV - Ademais, não foi realizada perícia no local do acidente, tampouco se produziu qualquer prova técnica capaz de reconstruir a dinâmica dos fatos. O laudo de vistoria dos veículos envolvidos no acidente (ID 75119682, fls. 16/17) limita-se a descrever os danos materiais, sem apontar violação de normas de trânsito ou manobras irregulares por parte do réu. É certo que o Apelado não possuía Carteira Nacional de Habilitação, todavia, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a ausência de habilitação não gera, por si só, presunção de imperícia, sendo indispensável a demonstração do nexo causal entre tal condição (ausência de formação técnica do condutor) e o resultado morte, o que, no presente caso, não foi demonstrado. XVI - Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] Necessário destacar que, diante da carência de provas seguras, coerentes e consistentes que comprovem que a conduta do apelado foi o real causador do acidente, não é possível afirmar, com a certeza exigida para uma condenação, que o acusado violou o dever de cuidado necessário para configurar a conduta culposa prevista no tipo penal em questão. [...] Assim, temos que a mera ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não pode ser utilizada como presunção automática de culpa em casos de acidentes de trânsito. A responsabilidade penal deve ser determinada com base em provas concretas que demonstrem a efetiva conduta imprudente, negligente ou imperita do condutor. Ademais, a inexistência de laudo de exame pericial detalhado sobre a dinâmica dos fatos compromete a compreensão objetiva dos acontecimentos, não tendo sido devidamente afastada a versão apresentada pelo ora apelado.” XVII - Assim, o fato de o Apelado ter se envolvido em um acidente de trânsito, por si só, não autoriza a sua condenação pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo necessário, para tanto, haver correlação entre a suposta conduta culposa (imperícia, imprudência ou negligência) e o resultado lesivo, o que não restou efetivamente demonstrado no caso em comento. Nesse contexto, o conjunto probatório mostra-se insuficiente para autorizar uma condenação, a qual, em respeito, sobretudo, ao princípio do in dubio pro reo, não pode ser pautada tão somente pela gravidade da acusação. Até porque a mera verossimilhança de alegações, que encerra juízo de probabilidade, não é suficiente para um édito condenatório, o qual deve lastrear-se em juízo de certeza. XVIII - Registre-se que, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. XIX - Assim, conquanto tenha sido comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima, diante da impossibilidade de afirmar, em juízo de certeza, que o réu agiu desrespeitando o dever objetivo de cuidado e, portanto, culposamente, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. XX - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0505594-43.2018.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Francisco Rodrigues da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.